Tribunal: TJSP
Processo: 2203631-70.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO, por superveniente ausência do interesse processual, com relação às expressões "Coordenador de Ativ. Artísticas", "Assessor de Secretaria", "Encarregado de Patrimônio", "Chefe de Coord. de Atividades Artísticas", "Encarregado de Compra", "Encarregado de Divisão", "Orientador Educacional", "Gerente de Área Merenda Escolar",

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO, por superveniente ausência do interesse processual, com relação às expressões "Coordenador de Ativ. Artísticas", "Assessor de Secretaria", "Encarregado de Patrimônio", "Chefe de Coord. de Atividades Artísticas", "Encarregado de Compra", "Encarregado de Divisão", "Orientador Educacional", "Gerente de Área Merenda Escolar", "Chefe de Divisão de Serv. Municipais", "Chefe de Divisão de Serv. Administração", "Chefe de Div. De Esportes T. e Lazer", "Chefe de Divisão de Obras e Viação", "Coord. Divisão de Educação e Cultura", "Chefe de Divisão de Comunicação", "Chefe de Divisão da Secretaria Geral", "Chefe de Divisão de Finanças", "Chefe de Divisão de Promoção Social", "Chefe de Divisão de Departamento Pessoal", "Coordenador dos PSFs.", "Enfermeiro Chefe", "Contador Geral", "Assessor de Coordenação Pedagógica", "Assessor de Comunicação", "Diretor de Sec. De Divisão Geral", "Ouvidor Municipal", "Coordenador Pedagógico de 6a ao 9o", "Coordenador Pedagógico de 1o ao 5o", "Supervisor Pedagógico do Ens. Fundamental", "Vice Diretor de Escola", "Diretor de Escola", "Assessor de Assuntos Comunitários", "Diretor de Sec. de Educação", "Diretor de Promoção Social", "Diretor de Sec. de Serviços Municipais", "Diretor da Sec. De Finanças", "Diretor da Sec. da Saúde", "Diretor da Sec. de Esp. Turismo e Lazer", "Diretor de Sec. de Administração", "Diretor da Sec. de Obras e Viação"e "Diretor de Sec. de Cultura", previstas no Anexo III da Lei no 1.585, de 17 de janeiro de 2018, no Anexo III da Lei no 1.557, de 19 de janeiro de 2017, e nos artigos 64, parágrafo único, 65 e 66, da Lei no 778, de 26 de abril de 1994, bem como à expressão "Procurador Jurídico Chefe" prevista no artigo 65, da Lei no 778/1994 e no Anexo III das Leis no 1.557/2017 e 1.585/2018, todas do Município de Roseira - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO para se declarar inconstitucionais as expressões "Coord. de Serv. de Panificação e Confeitaria" e "Diretor de Creche", previstas no Anexo III da Lei no 1.585/2018 e no Anexo III da Lei no 1.557/2017, do Município de Roseira - ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA E BUROCRÁTICA, NÃO SE AMOLDANDO ÀS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111 E 115, II E V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – modulaÇÃO Dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade em 120 dias.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000381348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2203631-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ROSEIRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, NA
PARTE CONHECIDA, COM MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
Direta de Inconstitucionalidade:
2203631-70.2019.8.26.0000
Autor:
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réu:
Prefeito Municipal de Roseira; Presidente da Câmara Municipal de
Roseira
VOTO No 38.839
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERDA
PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO, POR SUPERVENIENTE
AUSÊNCIA
DO
INTERESSE
PROCESSUAL,
COM
RELAÇÃO ÀS EXPRESSÕES “COORDENADOR DE ATIV.
ARTÍSTICAS”,
“ASSESSOR
DE
SECRETARIA”,
“ENCARREGADO
DE
PATRIMÔNIO”,
“CHEFE
DE
COORD.
DE
ATIVIDADES
ARTÍSTICAS”,
“ENCARREGADO DE COMPRA”, “ENCARREGADO DE
DIVISÃO”, “ORIENTADOR EDUCACIONAL”, “GERENTE
DE ÁREA MERENDA ESCOLAR”, “CHEFE DE DIVISÃO
DE SERV. MUNICIPAIS”, “CHEFE DE DIVISÃO DE SERV.
ADMINISTRAÇÃO”, “CHEFE DE DIV. DE ESPORTES T. E
LAZER”, “CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO”,
“COORD. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA”,
“CHEFE DE DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO”, “CHEFE DE
DIVISÃO DA SECRETARIA GERAL”, “CHEFE DE
DIVISÃO DE FINANÇAS”, “CHEFE DE DIVISÃO DE
PROMOÇÃO
SOCIAL”,
“CHEFE
DE
DIVISÃO
DE
DEPARTAMENTO PESSOAL”, “COORDENADOR DOS
PSFS.”, “ENFERMEIRO CHEFE”, “CONTADOR GERAL”,
“ASSESSOR
DE
COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA”,
“ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO”, “DIRETOR DE SEC.
DE
DIVISÃO
GERAL”,
“OUVIDOR
MUNICIPAL”,
“COORDENADOR
PEDAGÓGICO
DE
6a
AO
9o”,
“COORDENADOR
PEDAGÓGICO
DE
1o
AO
5o”,
“SUPERVISOR
PEDAGÓGICO
DO
ENS.
FUNDAMENTAL”,
“VICE
DIRETOR
DE
ESCOLA”,
“DIRETOR DE ESCOLA”, “ASSESSOR DE ASSUNTOS
COMUNITÁRIOS”, “DIRETOR DE SEC. DE EDUCAÇÃO”,
“DIRETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL”, “DIRETOR DE

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
SEC. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS”, “DIRETOR DA SEC.
DE FINANÇAS”, “DIRETOR DA SEC. DA SAÚDE”,
“DIRETOR DA SEC. DE ESP. TURISMO E LAZER”,
“DIRETOR DE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO”, “DIRETOR
DA SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO”E “DIRETOR DE SEC. DE
CULTURA”, PREVISTAS NO ANEXO III DA LEI No 1.585,
DE 17 DE JANEIRO DE 2018, NO ANEXO III DA LEI No
1.557, DE 19 DE JANEIRO DE 2017, E NOS ARTIGOS 64,
PARÁGRAFO ÚNICO, 65 E 66, DA LEI No 778, DE 26 DE
ABRIL
DE
1994,
BEM
COMO
À
EXPRESSÃO
“PROCURADOR JURÍDICO CHEFE” PREVISTA NO
ARTIGO 65, DA LEI No 778/1994 E NO ANEXO III DAS
LEIS No 1.557/2017 E 1.585/2018, TODAS DO MUNICÍPIO
DE ROSEIRA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO
PARA
SE
DECLARAR
INCONSTITUCIONAIS
AS
EXPRESSÕES “COORD. DE SERV. DE PANIFICAÇÃO E
CONFEITARIA” E “DIRETOR DE CRECHE”, PREVISTAS
NO ANEXO III DA LEI No 1.585/2018 E NO ANEXO III DA
LEI No 1.557/2017, DO MUNICÍPIO DE ROSEIRA -
ATRIBUIÇÕES
DE
NATUREZA
TÉCNICA
E
BUROCRÁTICA, NÃO SE AMOLDANDO ÀS HIPÓTESES
EXCEPCIONAIS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111 E 115, II E V, DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
MODULAÇÃO DOS
EFEITOS
DA
DECLARAÇÃO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE EM 120 DIAS.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador Geral de Justiça em face em face das expressões “Coordenador de
Ativ. Artísticas”, “Assessor de Secretaria”, “Encarregado de Patrimônio”, “Chefe
de Coord. de Atividades Artísticas”, “Encarregado de Compra”, “Encarregado de
Divisão”, “Orientador Educacional”, “Gerente de Área Merenda Escolar”, “Chefe
de Divisão de Serv. Municipais”, “Chefe de Divisão de Serv. Administração”,
“Chefe de Div. de Esportes T. e Lazer”, “Chefe de Divisão de Obras e Viação”,
“Coord. Divisão de Educação e Cultura”, “Chefe de Divisão de Comunicação”,
“Chefe de Divisão da Secretaria Geral”, “Chefe de Divisão de Finanças”, “Chefe
de Divisão de Promoção Social”, “Chefe de Divisão de Departamento Pessoal”,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
“Coord. de Serv. de Panificação e Confeitaria”, “Coordenador dos PSFs”,
“Enfermeiro Chefe”, “Contador Geral”, “Assessor de Coordenação Pedagógica”,
“Assessor de Comunicação”, “Diretor de Sec. De Divisão Geral”, “Diretor de
Creche”, “Ouvidor Municipal”, “Coordenador Pedagógico de 6a ao 9o”,
“Coordenador Pedagógico de 1o ao 5o”, “Supervisor Pedagógico do Ens.
Fundamental”, “Vice Diretor de Escola”, “Procurador Jurídico Chefe”, “Diretor
de Escola”, “Assessor de Assuntos Comunitários”, “Diretor de Sec. de
Educação”, “Diretor de Promoção Social”, “Diretor de Sec. de Serviços
Municipais”, “Diretor da Sec. de Finanças”, “Diretor da Sec. Da Saúde”, “Diretor
da Sec. de Esp. Turismo e Lazer”, “Diretor de Sec. De Administração”, “Diretor
da Sec. de Obras e Viaçãoe Diretor de Sec. De Cultura”, previstas no Anexo III
da Lei no 1.585, de 17 de janeiro de 2018, no Anexo III da Lei no 1.557, de 19 de
janeiro de 2017, e no artigo sexagésimo quinto, bem como em face dos artigos
sexagésimo quarto e seu parágrafo único, e sexagésimo sexto, todos da Lei no
778, de 26 de abril de 1994, todas do Município de Roseira.
O autor alega que as disposições contrariam o disposto nos
artigos 111, 115, II e V e 144, todos da Constituição Estadual, uma vez que
revelam a criação indiscriminada, abusiva e artificial de cargos de provimento em
comissão que não retratam funções de assessoramento, chefia e direção.
Acrescenta que alguns cargos, ainda, não possuem descrição de suas respectivas
atribuições na lei.
O Prefeito Municipal prestou informações às págs. 330/357,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
noticiando a edição da Lei no 1.627/2019 que cria atribuições para quase todos os
cargos impugnados, além de extinguir outros.
A pedido da PGJ determinou-se a juntada do referido diploma
legal, o que foi cumprido às págs. 465/559.
Embora cientificados, não houve manifestação da Procuradora
Geral do Estado e do Presidente da Câmara Municipal de Roseira (págs.
453/454).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela extinção parcial do
processo sem exame do mérito e, no mérito, pela parcial procedência da ação
(págs. 562/579).
É o relatório.
A ação foi inicialmente ajuizada em face de cargos previstos no
Anexo III, da Lei no 1.585/2018, no Anexo III, da Lei no 1.557/2017 e nos artigos
64, parágrafo único, 65 e 66, todos da Lei no 778/1994, do Município de Roseira.
Em suas informações, o Prefeito Municipal noticiou a extinção
de vários dos cargos impugnados promovida pela Lei no 1.627, editada aos 24 de
setembro de 2019, bem como o estabelecimento de atribuições e requisitos para
outros cargos em comissão, criados pelas Leis no 343/83 e 778/94, alteradas pelas
Leis no 806/95, 828/95, 877/98, 917/99, 932/00, 957/01, 983/02, 988/03, 1006/04,
1044/05, 1052/05, 1068/05, 1104/07, 1129/07, 1144/07, 1183/08, 1184/08,
1187/09, 1158/08, 1187/09, 1236/09, 1254/10, 1263/10, 1309/11, 1361/12,
1408/13, 1431/13, 1415/13, 1445/14, 1477/15, 1521/16, 1564/17, 1585/18 e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
1611/19.
Trouxe, ainda, à pág. 559, cópia da Lei no 1.630, de 22 de
outubro de 2019 que promoveu a extinção de cargos previstos na referida Lei no
1627/2019.
Pois bem.
Do exame da novel legislação, depreende-se que a Lei no
1.627/2019 (págs. 466/558) promoveu a extinção dos cargos de “Coordenador de
Atividades Artísticas”, “Assessor de Secretaria”, “Chefe de Coord. de Atividades
Artísticas”, “Orientador Educacional”, “Gerente de Área Merenda Escolar”,
“Chefe de Divisão de Comunicação”, “Contador Geral”, “Assessor de
Comunicação” e “Vice-Diretor de Escola”, bem como fixou as atribuições dos
cargos de “Encarregado de Patrimônio”, “Encarregado de Compra”,
“Encarregado de Divisão”, “Chefe de Divisão de Serv. Municipais”, “Chefe de
Divisão de Serv. Administração”, “Chefe de Div. de Esportes T. e Lazer”, “Chefe
de Divisão de Obras e Viação”, “Coord. Divisão de Educação e Cultura”, “Chefe
de Divisão da Secretaria Geral”, “Chefe de Divisão de Finanças”, “Chefe de
Divisão de Promoção Social”, “Chefe de Divisão de Departamento Pessoal”,
“Coordenador dos PSFs.”, “Enfermeiro Chefe”, “Assessor de Coordenação
Pedagógica”, “Diretor de Sec. de Divisão Geral”, “Ouvidor Municipal”,
“Coordenador Pedagógico de 6a ao 9o”, “Coordenador Pedagógico de 1o ao 5o”,
“Supervisor Pedagógico do Ens. Fundamental”, “Procurador Jurídico Chefe”,
“Diretor de Escola”, “Assessor de Assuntos Comunitários”, “Diretor de Sec. De

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
Educação”, “Diretor da Secretaria de Promoção Social”, “Diretor de Sec. de
Serviços Municipais”, “Diretor da Sec. De Finanças”, “Diretor da Sec. da
Saúde”, “Diretor da Sec. de Esp. Turismo e Lazer”, “Diretor de Sec. de
Administração”, “Diretor da Sec. de Obras e Viação”, “Diretor de Sec. de
Cultura”, todos objeto de impugnação na presente ação direta.
A Lei no 1.630/2019 (pág. 559), por sua vez, promoveu a
extinção dos cargos de “Encarregado de patrimônio”, “Encarregado de
Compras”, “Encarregado de Divisão”, “Chefe de Div. de Esportes T. e Lazer”,
“Chefe de Divisão de Obras e Viação”, “Chefe de Divisão da Secretaria Geral”,
“Chefe de Divisão de Finanças”, “Chefe de Divisão de Promoção Social”, “Chefe
de Divisão de Departamento Pessoal”, igualmente impugnados nesta ação.
Assim sendo, com relação aos cargos mencionados, houve
extinção superveniente do interesse processual, motivo pelo qual não há
possibilidade de exame do pedido.
A novel legislação trouxe, ainda, a descrição das atribuições dos
cargos de “Chefe de Divisão de Serv. Municipais”, “Chefe de Divisão de Serv.
Administração”, “Coord. Divisão de Educação e Cultura”, “Coordenador dos
PSFs.”, “Enfermeiro Chefe”, “Assessor de Coordenação Pedagógica”, “Diretor
de Sec. de Divisão Geral”, “Ouvidor Municipal”, “Coordenador Pedagógico de 6a
ao 9o”, “Coordenador Pedagógico de 1o ao 5o”, “Supervisor Pedagógico do Ens.
Fundamental”, “Procurador Jurídico Chefe”, “Diretor de Escola”, “Assessor de
Assuntos Comunitários”, “Diretor de Sec. de Educação”, “Diretor da Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
de Promoção Social”, “Diretor de Sec. De Serviços Municipais”, “Diretor da Sec.
de Finanças”, “Diretor da Sec. da Saúde”, “Diretor da Sec. de Esp. Turismo e
Lazer”, “Diretor de Sec. de Administração”, “Diretor da Sec. de Obras e Viação”,
“Diretor de Sec. de Cultura”, que serão agora examinadas, juntamente com os
cargos de “Procurador Jurídico Chefe”, “Diretor de Creche” e “Coord. de Serv.
De Panificação e Confeitaria”, em relação aos quais remanesce intacto o interesse
processual do autor.
Com efeito, alega o autor, essencialmente, que as atribuições de
alguns dos referidos cargos não foram previstas na legislação, bem como que são
de natureza técnica e burocrática, incompatíveis com a nomeação em comissão,
violando o disposto nos artigos 111, 115, II e V e artigo 144, da Constituição do
Estado de São Paulo.
De fato, os cargos de “Coord. de Serv. de Panificação e
Confeitaria” e de “Diretor de Creche”, insertos no Anexo III da Lei no 1.585, de
17 de janeiro de 2018 e no Anexo III da Lei no 1.557, de 19 de janeiro de 2017
não possuem suas respectivas atribuições previstas na legislação, o que não
permite avaliar se se enquadram nas hipóteses de provimento em comissão e
viola frontalmente regras constitucionais.
Com efeito, não é a nomenclatura do cargo que revela se ele
deve ser provido pelo sistema de mérito ou pode ser ocupado por servidor
comissionado, mas sim as atribuições a ele conferidas.
E no presente caso, a legislação impugnada não trouxe a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
descrição das atribuições dos respectivos cargos, sendo, pois, inconstitucional
neste aspecto por vulnerar o disposto nos artigos 111 e 115, II e V, ambos da
Constituição Estadual.
No mais, a criação de cargos em comissão com atribuições
técnicas e burocráticas que poderiam ser exercidas por servidores admitidos pelo
tradicional sistema de concurso de provas e títulos não é admitida em nosso
sistema.
Com efeito, a Constituição Federal em seu artigo 37 prevê que:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;
(...)
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
No âmbito estadual a Constituição Estadual dispõe:
Artigo 115 - Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas
por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o
cumprimento das seguintes normas:
I os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissões,
declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;
(...)
V
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
Com efeito, as funções de confiança e os cargos de provimento
em comissão estão restritos às atribuições de assessoramento, chefia e direção em
nível superior, justificados pela necessidade de especial relação de confiança para
o desempenho das funções. São excepcionais, mas necessários para propiciar ao
chefe do executivo o exercício de seu mister com pessoas de sua confiança,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
afinadas com as diretrizes políticas de sua atividade governamental.
Tal excepcionalidade exige que a lei que os criou especifique as
atribuições de cada um justificando assim a livre nomeação, uma vez que aniquila
a regra do concurso público. Nesse aspecto, vale lembrar que os princípios
básicos da administração pública elencados no art. 37 da Constituição Federal são
regras de observância permanente e obrigatória.
A lei criadora do cargo em comissão deve, ainda, observar
criteriosamente a natureza das funções a serem desempenhadas sob pena de
contrariar a intenção do constituinte contida nos artigos 111 e 115, II, da
Constituição Estadual, ou seja, desobedecer a regra do acesso a cargos e
empregos públicos mediante prévia aprovação em concurso público.
Segundo Hely Lopes Meirelles:
(...) a exigência de prévia aprovação em concurso é
para os cargos de provimento efetivo, ou seja, não temporário,
não condicionado a uma relação de confiança entre o nomeado
e seus superiores hierárquicos. Daí por que é dispensada para o
preenchimento dos cargos declarados em lei de provimento em
comissão, cuja principal característica é a confiabilidade que
devem merecer seus ocupantes, por isso mesmo nomeáveis e
exoneráveis livremente (CF, art. 37, II), e destinados apenas à
atribuições de direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, V).
Como vimos, uma parcela desses cargos em comissão será
preenchida por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei (CF, art. 37, V). Nestas
hipóteses, a nomeação, embora livre, fica condicionada à

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
observância dos requisitos previstos na lei federal, estadual,
distrital ou municipal.
Neste campo, o legislador deve ter presente, sempre,
advertência e alerta do STF no sentido de que 'a criação de
cargo em comissão, em moldes artificiais e não condizentes com
as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo, só
pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência
constitucional do concurso', ou, por extensão, agora da
exigência de um percentual mínimo para os servidores de
carreira, isto é, concursados. (in Direito Administrativo
Brasileiro, Ed. Malheiros, 35a edição, 2009, p. 443/444)
Com relação ao cargo de Procurador Jurídico Chefe, previsto no
artigo 65, da Lei no 778/1994 e Anexos III, das Leis no 1.557/2017 e 1.585/2018,
do Município de Roseira, sobreveio petição do Prefeito noticiando a edição da
Lei Municipal no 1.640, de 21 de janeiro de 2020 que em seu artigo 3o promoveu
sua extinção (págs. 585/587).
Assim, resta prejudicado o exame do mérito também neste ponto.
Diante de todo o exposto, meu voto é pelo reconhecimento da
PERDA PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO, por superveniente ausência do
interesse processual, com relação às expressões “Coordenador de Ativ.
Artísticas”, “Assessor de Secretaria”, “Encarregado de Patrimônio”, “Chefe de
Coord. de Atividades Artísticas”, “Encarregado de Compra”, “Encarregado de
Divisão”, “Orientador Educacional”, “Gerente de Área Merenda Escolar”, “Chefe
de Divisão de Serv. Municipais”, “Chefe de Divisão de Serv. Administração”,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
“Chefe de Div. De Esportes T. e Lazer”, “Chefe de Divisão de Obras e Viação”,
“Coord. Divisão de Educação e Cultura”, “Chefe de Divisão de Comunicação”,
“Chefe de Divisão da Secretaria Geral”, “Chefe de Divisão de Finanças”, “Chefe
de Divisão de Promoção Social”, “Chefe de Divisão de Departamento Pessoal”,
“Coordenador dos PSFs.”, “Enfermeiro Chefe”, “Contador Geral”, “Assessor de
Coordenação Pedagógica”, “Assessor de Comunicação”, “Diretor de Sec. De
Divisão Geral”, “Ouvidor Municipal”, “Coordenador Pedagógico de 6a ao 9o”,
“Coordenador Pedagógico de 1o ao 5o”, “Supervisor Pedagógico do Ens.
Fundamental”, “Vice Diretor de Escola”, “Diretor de Escola”, “Assessor de
Assuntos Comunitários”, “Diretor de Sec. de Educação”, “Diretor de Promoção
Social”, “Diretor de Sec. de Serviços Municipais”, “Diretor da Sec. De
Finanças”, “Diretor da Sec. da Saúde”, “Diretor da Sec. de Esp. Turismo e
Lazer”, “Diretor de Sec. de Administração”, “Diretor da Sec. de Obras e
Viação”e “Diretor de Sec. de Cultura”, previstas no Anexo III da Lei no 1.585, de
17 de janeiro de 2018, no Anexo III da Lei no 1.557, de 19 de janeiro de 2017, e
nos artigos 64, parágrafo único, 65 e 66, da Lei no 778, de 26 de abril de 1994 e
“Procurador Jurídico Chefe”, prevista no artigo 65, da Lei no 778/1994 e no
Anexo III das Leis no 1.557/2017 e 1.585/2018, todas do Município de Roseira;
E pelo julgamento de PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO
para se declarar inconstitucionais as expressões “Coord. de Serv. de Panificação e
Confeitaria” e “Diretor de Creche”, previstas no Anexo III da Lei no 1.585/2018 e
no Anexo III da Lei no 1.557/2017, do Município de Roseira.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
14
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator